Tribunal: TJMT
Processo: 1024998-32.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024998-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), THAISSA MOURA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 015.317.231-28 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS”
- PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - BENESSE NÃO CONCEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Deixando de ser comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que alegam a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THAISSA MOURA DA SILVA FIGUEIREDO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais combinada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” n.º
1003863-35.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pela autora, ora agravante.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que, “
no que pese o agravante ter feito negócio de financiamento de veículo, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira do mesmo mudou desde a aquisição do bem
”.

Informa que “
se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média
”, motivo pelo qual pugna pela concessão da justiça gratuita em seu favor.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi deferido, mas condicionado à apresentação, pela agravante, de documentos aptos a comprovar sua fonte de renda, como declaração de importo de renda e extrato de suas contas bancárias.

Ato contínuo interpôs a parte agravante recurso de agravo interno, por meio do qual reitera os argumentos expostos em seu agravo de instrumento, suscitando ainda, de forma genérica e abstrata, acerca dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e da dignidade humana.

Contrarrazoando o recurso interposto, a agravada informa que a agravante oferecendo como valor de entrada a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), bem como informou possuir patrimônio com valor estimado de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) e renda mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Assim, considerando que a agravante não comprovou o prejuízo em seu sustento com o pagamento de eventuais custas e despesas processuais, eis que deixou de juntar documentos que comprovassem seu alegado estado de hipossuficiência, requer seja desprovido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thaissa Moura da Silva Figueiredo contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais combinada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” n.º 1003863-35.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de Banco Toyota do Brasil S.A., indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pela autora, ora agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa consignar que a parte agravada apresentou em suas contrarrazões impugnações em relação ao agravo de instrumento bem como ao agravo interno.

Ainda, analisando o recurso de agravo interno interposto, tem-se que o agravante não trouxe argumentos suficientes que convençam à reforma da decisão, eis que se limita a expor que não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízos ao seu sustento e de sua família, fazendo com que não pudesse honrar com os seus compromissos.

Cumpre esclarecer que, além de a agravante não especificar os supostos danos sofridos, eis que relata de forma genérica e abstrata, não se vislumbra no caso violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e da dignidade humana.

Ressalta-se que foi oportunizada à autora e ora agravante que juntasse aos autos documentos aptos a comprovar sua fonte de renda, como declaração de importo de renda e extrato de suas contas bancárias, o que não foi respeitado.

Nota-se que o financiamento tomado não é condizente com o holerite apresentado.

Considera-se ainda que a agravada informou que a agravante ofereceu como valor de entrada a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), bem como noticiou no ato da contratação do financiamento possuir patrimônio com valor estimado de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) e renda mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), juntando documento capaz de sustentar o exposto (id. 196658682).

Assim, em que pese os argumentos apresentados pela agravante, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a decisão singular.

Posto isso, CONSIDERO PREJUDICADO o agravo interno interposto e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, revogando a liminar concedida, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024